Tribunal: TJMT
Processo: 1039464-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1039464-60.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGANTE), VALDEMAR FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 302.575.061-87 (EMBARGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RAQUEL BRAZ MARUO MACHADO - CPF: 001.200.291-70 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1039464-60.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

EMBARGADO:

VALDEMAR FERREIRA DO NASCIMENTO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LIMITAÇÃO OBJETIVA DA RESPONSABILIDADE DE RÉU SOLIDÁRIO. COISA JULGADA. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Banco Itaú Consignado S.A. contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento apenas para afastar a multa por litigância de má-fé, mantendo a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença e a homologação do laudo contábil que apurou restituição de R$ 377.098,89 a título de descontos indevidos no benefício previdenciário do embargado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada incorreu em omissão ao não observar a limitação expressa da responsabilidade material de cada instituição financeira estabelecida no título executivo judicial e se houve violação à coisa julgada ao se afastar a distinção temporal entre os descontos atribuídos a bancos distintos.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado desconsiderou que o título executivo delimitou expressamente a responsabilidade temporal das instituições financeiras, atribuindo ao Banco Itaú os descontos realizados de fevereiro a julho de 2018 e ao Banco Cetelem/Banco BNP Paribas os posteriores.

5. A solidariedade fixada teve caráter meramente formal, não afastando a distinção material das obrigações, conforme reconhecido no acórdão exequendo.

6. Omissão configurada, por ausência de enfrentamento de argumento central fundado em premissa expressa do julgado exequendo.

7. A manutenção de cálculo que impõe responsabilidade ao Banco Itaú por valores alheios ao período fixado no título executivo configura violação à coisa julgada e caracteriza excesso de execução.

8. À luz da tese ora acolhida, não subsistem os fundamentos que ensejaram a condenação por má-fé nem a fixação de honorários advocatícios nesta fase de liquidação.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para dar provimento ao agravo de instrumento, reconhecendo a limitação da responsabilidade do Banco Itaú Consignado S.A. ao período de fevereiro a julho de 2018, determinando novo cálculo pericial e excluindo-o das condenações por má-fé e honorários.

*Tese de julgamento*: “1. O título executivo judicial que fixa expressamente a responsabilidade de coobrigados solidários por período delimitado impõe a observância da individualização na liquidação de sentença. 2. Omissão no enfrentamento de argumento fundado em premissa expressa do acórdão exequendo configura vício ensejador de embargos declaratórios com efeitos modificativos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV; 502; 1.022.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1039464-60.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

EMBARGADO:

VALDEMAR FERREIRA DO NASCIMENTO

RELATÓRIO:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
em face do acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n. 1039464-60.2025.8.11.0000, por meio do qual se deu parcial provimento ao recurso apenas para afastar a multa por litigância de má-fé, mantendo-se, no mais, a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou o laudo pericial contábil que apurou o montante de R$ 377.098,89, a título de restituição em dobro de valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do agravado.

Aduz o embargante que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao não enfrentar a limitação expressa da responsabilidade material de cada uma das instituições financeiras constantes no acórdão exequendo, proferido nos autos originários n. 1023587-64.2019.8.11.0041, que fixou a obrigação de restituição do Banco Itaú Consignado S.A. aos descontos realizados de fevereiro a julho de 2018, e atribuiu ao Banco Cetelem S.A., depois sucedido pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A., os valores descontados a partir de agosto de 2018.

Sustenta que o acórdão embargado, ao manter a integralidade do cálculo homologado e reputar irrelevante a segregação das rubricas, ampliou indevidamente o alcance do título executivo judicial, violando a coisa julgada.

Postula, assim, o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para que se reconheça a limitação temporal de sua responsabilidade e seja determinado novo cálculo, com exclusão das condenações por má-fé e honorários, à vista da razoabilidade da tese ora confirmada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

A controvérsia gira em torno da extensão da responsabilidade do Banco Itaú Consignado S.A. no cumprimento da sentença que condenou solidariamente referida instituição e o Banco Cetelem S.A. à devolução, em dobro, dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor, em razão da contratação fraudulenta de empréstimos consignados.

No acórdão embargado, esta Turma julgadora entendeu que a solidariedade reconhecida no título executivo conferiria ao credor o direito de exigir de qualquer um dos devedores a totalidade do débito, sendo desnecessária a individualização das rubricas. Em reforço, destacou-se que a contadoria judicial teria atestado a impossibilidade técnica de identificação da instituição recebedora de cada parcela, em razão da ausência de elementos nos autos.

Ocorre que, conforme sustentado nos embargos, o título executivo judicial, consubstanciado no acórdão proferido nos autos da ação originária no 1023587-64.2019.8.11.0041, fixou, expressamente, a delimitação da responsabilidade de cada instituição financeira.

Transcreve-se, do voto condutor do acórdão exequendo:

“Não tenho dúvidas em ratificar o ponto da sentença que anulou as duas operações firmadas com o Banco Itaú BMG Consignado S.A., sendo devida a devolução dos valores decotados de fevereiro a julho/2018, que foi o período em que aparece nos extratos do benefício previdenciário como credor dos empréstimos consignados.”

E ainda:

“Assim como está correta a anulação dos 02 (dois) Contratos de Portabilidade firmados entre o Banco Itaú BMG Consignado S.A. e o Banco Cetelem S.A., sendo devida por este último Banco a devolução dos valores descontados a partir de agosto/2018 até os dias atuais, já que os decotes não cessaram.”

Percebe-se, portanto, que, embora reconhecida a responsabilidade solidária, houve nítida e intencional delimitação temporal da responsabilidade de cada uma das instituições financeiras, fundada nos extratos e nos vínculos contratuais identificados nos autos da fase de conhecimento.

Em outras palavras, o título executivo judicial fixou, como critério material da condenação, a origem contratual de cada desconto. Daí decorre que eventual solidariedade reconhecida teve caráter formal e processual, mas jamais afastou a apuração material do vínculo entre os descontos indevidos e os respectivos agentes financeiros.

A jurisprudência é pacífica quanto ao dever de a liquidação respeitar os exatos limites do título executivo, sob pena de violação à coisa julgada, nos termos do artigo 502 do CPC. Também é certo que omitir-se na análise de argumentos centrais, fundados em trechos expressos do julgado exequendo, caracteriza omissão relevante, conforme artigo 489, §1o, IV, do CPC.

Logo, o acórdão embargado, ao não enfrentar esse aspecto crucial, incorreu em vício que compromete sua validade, impondo-se a sua retificação, inclusive com alteração do resultado do julgamento.

A prevalência de cálculo que impõe ao Banco Itaú responsabilidade sobre valores que, segundo o próprio título, não lhe foram repassados, e cuja obrigação de restituição recai sobre outra instituição, implica evidente excesso de execução, inadmissível à luz dos princípios da legalidade e da coisa julgada.

Além disso, a interpretação até então adotada, que reputava protelatória a resistência do Banco Itaú, revela-se superada à luz da própria fundamentação ora prestigiada, razão pela qual não subsistem os fundamentos que sustentavam a condenação por litigância de má-fé nem os honorários fixados nesta fase de liquidação.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por Banco Itaú Consignado S.A., com efeitos modificativos, para sanar a omissão identificada e
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada de primeiro grau, a fim de:

a) Reconhecer que a responsabilidade do Banco Itaú Consignado S.A. limita-se ao período de fevereiro a julho de 2018, conforme expressamente determinado no acórdão proferido nos autos da ação originária (no 1023587-64.2019.8.11.0041);

b) Determinar a realização de novo cálculo pericial, nos autos da liquidação de sentença, considerando exclusivamente os valores efetivamente descontados do benefício previdenciário do autor em favor do Banco Itaú Consignado S.A., no período delimitado;

c) Excluir o Banco Itaú Consignado S.A. das condenações por litigância de má-fé e honorários advocatícios fixados na fase de liquidação, tendo em vista a razoabilidade jurídica da tese por ele sustentada e ora reconhecida por esta instância revisora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026